Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo estando o candidato habilitado junto ao Programa Morar Bem, da CODHAB/DF, a distribuição de unidades residenciais disponíveis está adstrita aos critérios de seleção e classificação, observada a ordem de maior pontuação para a convocação dos habilitados, e respeitados os limites estipulados pelas faixas de renda, até porque a habilitação do candidato configura mera expectativa de direito, não gerando direito adquirido. Precedentes.
2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Não demonstrado pelo autor que houve qualquer erro em sua classificação, com eventual preterição na entrega de imóvel no empreendimento de sua escolha, tendo o administrador agido em consonância com o princípio da legalidade, afigura-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos em sede de obrigação de fazer.
4. Apelo não provido.